Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Embargos de declaração de Phonoway Comércio e Representação de Sistemas LTDA e Outro(s) no ID 47266576; e da parte adversa, Distrito Federal, no ID 47467390. Às partes para que, querendo, apresentem as contrarrazões aos embargos de declaração opostos (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABRE Relatora